Tribunal: TJBA
Processo: 8090920-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090920-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LICIA MARIA MELLO DE MESQUITA

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA APÓS A EDIÇÃO DA EC 41/03. DIREITO ADQUIRIDO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Os servidores inativos e pensionistas não podiam sofrer descontos em seus proventos e pensões, referentes à contribuição previdenciária, em face da regra do artigo 195, inciso II, da CF com a redação da Emenda Constitucional nº 20/1998, até a publicação da emenda constitucional nº 41/2003.

2. Diante do exposto, revela-se inconstitucional a aplicação, durante a vigência da EC n° 20/98, publicada, em 16/12/1998, das leis estaduais n° 6.915/95 ou n° 7.249/98, as quais determinam o custeio da previdência mediante contribuição, também, dos servidores inativos, incluindo o último dispositivo citado os pensionistas.

3. Acrescente-se que, consoante entendimento sedimentado pelo STF, no julgamento da ADIN n° 3105/ DF, o fato de o servidor ter se aposentado antes da EC n° 41/2003, não lhes garante a imunidade tributária de forma permanente, já que ausente lei no ordenamento jurídico que obste de forma absoluta a tributação dos proventos percebidos.

4. É incabível a incidência dos descontos do FUNPREV, somente sob o amparo da Emenda Constitucional n° 20/98, a qual deixou de vigorar como o advento da Emenda Constitucional nº 41/03. Portanto, já alcançado pela prescrição quinquenal qualquer pleito de restituição, referente ao aludido período, tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 20.07.2023.

5. Por outro lado, é impossível a declaração de ilegalidade dos descontos realizados após a Emenda Constitucional nº 41/03, bem como da restituição dos valores já descontados.

Recurso provido.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
8090920
-
60
.20
23
.8.05.0001
, em que é apelante
E
STADO DA BAHIA.
e apelada
LICIA MARIA MELLO DE MESQUITA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
D
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora
.